Tribunal: TJMT
Processo: 1002128-27.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002128-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SANTOS & LARA LTDA - ME - CNPJ: 09.412.488/0001-39 (AGRAVADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), MICHELLE SANTOS MACHADO - CPF: 000.121.971-57 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO CRÉDITO A MAIOR PERSEGUIDO –
DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. O
crédito passível de habilitação deve ser líquido, ou seja, certo quanto a sua existência e determinado quanto ao seu objeto, tanto quanto a qualidade como a quantidade, de acordo com a exigência contida no art. 9º, II, da Lei n.º 11.101/05.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Impugnação de Crédito
”

(Proc. nº 0020077-94.2018.8.11.0041), oposta pelo agravante incidentalmente ao pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 0026965-50.2016.8.11.0041 – código 1138848), formulado em face de seus credores, entre eles o Banco/impugnante/agravante, por SANTOS & LARA LTDA-ME, julgou improcedente a impugnação por entender que “
alguns créditos já foram quitados
”, citando, e.g., “
os valores que entraram através dos cartões de créditos travados para amortização do contrato de capital de giro nº 009.728.270, totalizando o valor de R$ 85.580,47
”; a decisão agravada manteve o crédito do Banco conforme arrolado no quadro geral de credores (R$ 409.942,05), condenando-o aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados “
no percentual de 10% sobre o benefício econômico postulado
” (cf. Id. nº 67704308 dos autos de origem).

O Banco/agravante afirma unicamente inexistência de comprovação da quitação parcial (amortização) do saldo devedor, dizendo que “
não há nos autos extratos da conta corrente ou qualquer documento que comprove que o valor acima foi utilizado para pagamento do débito referente ao contrato empréstimo de capital de giro nº 009.728.270
” (sic – cf. Id. nº 117694476 - pág. 11).

Pede, sob esse exclusivo fundamento, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinada retificação do quadro geral de credores, com reconhecimento de crédito do Banco/agravante no valor de R$ 549.101,06, invertendo-se a condenação sucumbencial (cf. Id. nº 117694476 - pág. 13/14).

A decisão vinculada ao Id. nº 121043636 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 124146551.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes,
fundamentos
relevantes
apoiados em prova idônea e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, causar dano irreversível ou gravíssimo à parte requerente.

A r. decisão agravada julgou improcedente a impugnação oposta pelo agravante sob os seguintes fundamentos:

Como se infere dos autos, a impugnante afirma que o crédito origina-se de: 1) cédula de crédito bancária – Conta garantida nº 003.704.889 – emitida em 21/11/2013, no valor de R$ 15.000,00, cujo saldo devedor em 04/03/2016 importava em R$ 8.154,68; 2) cédula de crédito bancário nº 009.728.270, emitida em 13/11/2013, com saldo devedor de R$ 302.168,69, com garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios oriundos de faturas de cartões de crédito; 3) proposta de cartão de crédito BNDES, emitida em 29/09/2010, cujo débito importava em R$ 47.638,71 e 4) Borderôs de Desconto de Cheques, que totalizavam na data de 04/03/2016 a importância de R$ 181.986,86.

Em contrapartida, a recuperanda entende que o valor correto a ser habilitado é o de R$ 409.531,57.

Isso, porque, discorda da impugnante quanto ao crédito referente à Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro nº 009.728.270 e quanto aos valores referentes aos Borderôs de Desconto de Duplicatas.

Pois bem.

A impugnante juntou documentos que, para melhor visualização, discrimino da seguinte maneira:

1) Cédula de crédito bancária – conta garantida renovação automática – Aval – PJ – nº 003.704.889, emitida em 21/11/2013, com vencimento em 20/05/2014, no valor de R$ 15.000,00.

2) Cédula de crédito bancária – Empréstimo – nº 009.728.270, emitida em 13/11/2015 com vencimento em 13/11/2017, no valor de R$ 310.000,00, que em 04/03/2016 importava em R$ 302.168,69.

3) Cartão de crédito do BNDES, no valor de R$ 47.638,71 (quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos).

4) Borderôs de Desconto de Duplicatas – contratos nº 2015020159713 (R$ 37.281,03), 2015021317838 (R$ 70.610,00), 2016001768155 (R$ 156.753,91), 2016002010407 (R$ 32.169,67) e 2015022303524 (R$ 76.205,07) [12]; 5) Borderô de Desconto de cheques – contratos nº 20150100655353 (R$ 39.896,50) e 2015023245750 (R$ 20.901,33).

Nesse sentido, a recuperanda apresentou tabela sintética de valores, conforme se verifica no Id 43099570 - Pág. 68 e 43099572 - Pág. 1 dos autos.

Veja-se que, alguns créditos já foram quitados, como os valores que entraram através dos cartões de créditos travados para amortização do contrato de capital de giro nº 009.728.270, totalizando o valor de R$ 85.580,47 (oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos).

Assim, subtraindo-se essa quantia, obtém-se a importância de R$ 216.588,22.

No caso, considerando o valor do saldo devedor da cédula de crédito bancário nº 003.704.889, de R$ 8.154,68, da cédula de crédito bancário nº 009.728.270, de R$ 216.588,22, do cartão de crédito BNDES, no valor de R$ 47.638,71, dos borderôs de desconto de duplicatas nº 2015020159713, 2015021317838, 2016001768155, 2016002010407 e 2015022303524, no valor de R$ 127.997,84 e dos borderôs de desconto de cheques, no valor de R$ 9.152,12, tem-se que o valor devido pelo impugnante era de R$ 409.531,57 (quatro centos e nove mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos).

Apesar de a administradora judicial entender que não houve prova documental para lastrear o crédito referente aos borderôs de duplicatas e cheques, verifica-se que a empresa recuperanda reconheceu parte desses créditos.

Isso, pois, o crédito no valor de R$ 409.942,05 (quatrocentos e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinco centavos) já encontra-se arrolado na relação de credores e, uma vez não demonstrada a existência dos demais créditos perseguidos pelo impugnante, não há que se falar em majoração, tampouco minoração do crédito já listado.

Dessa forma, entendo que não prospera os argumentos do impugnante. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente pedido de Impugnação de Crédito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e, em consequência, determino que a administradora judicial mantenha o crédito de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. no quadro geral de credores no valor de R$ 409.942,05 (quatrocentos e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), classificado como quirografário.

Condeno o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o benefício econômico postulado (CPC – art. 85, §2º).

Não há qualquer reparo possível à fundamentação decisória, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha a improcedência da impugnação oposta pelo agravante, porque, no caso, os elementos probatórios constantes dos autos não legitimam o reconhecimento do suposto crédito no valor de R$ 549.101,06.

O crédito passível de habilitação deve ser líquido, ou seja, certo quanto a sua existência e determinado quanto ao seu objeto, tanto quanto a qualidade como a quantidade, de acordo com a exigência contida no art. 9º, II, da Lei n.º 11.101/05, e como destacado pela administradora judicial especificamente sobre o crédito relativo à cédula de crédito bancário capital de giro nº 009.728.270, objeto da irresignação recursal “
deve ser incluído na relação de credores o valor de R$ 357.962,08 (trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e oito centavos), que faz referência a somatória dos créditos discutidos na ação,
excetuados os que foram arrolados como borderôs de desconto de cheques e duplicatas
,
entende-se pela insuficiência documental para lastrear o crédito
” (cf. Id. nº 43099572 - pág. 61 dos autos de origem).

Os denominados “borderôs”, são instrumentos acessórios do que fora originalmente contratado, e para que fossem incluídos nos valores que o Banco/impugnante/agravante pretende habilitar, de forma liquida e certa, afastando-se quaisquer dúvidas, seria indispensável que instruísse os autos com os documentos que deram origem a tais créditos, a evolução da dívida, enfim, a liquidez propriamente dita, o que não ocorreu.

Assim, considerando o ônus do credor de comprovar a totalidade do crédito do qual alega ser titular, o que não foi feito pelo agravante,
a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto, desprovejo o agravo, mantendo inalterados os termos da r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022